Tribunal: TJDFT
Processo: 0730019-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730019-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O O presente processo encontra-se pautado para julgamento na 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, que ocorre entre os dias 07/02/2024 e 19/02/2024 (ID 54602477). Na petição de ID 55613380, a atual representante do embargado (ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA) informa que, ao assumir a inventariança, solicitou, na ação de inventário, autorização judicial para contratação de novos advogados para atuar em alguns dos processos em que o espólio é parte. Informa, ainda, que, apesar de os advogados da inventariante anterior terem apontado no ID 53844178 o enderenço da atual inventariante para fins de regularização processual, o processo teria sido incluído em pauta de julgamento sem oportunidade de contraditório ao embargado. Nesse sentido, pede a retirada do processo da pauta de julgamento e a concessão do prazo de 30 dias para regularização processual, prazo que considera razoável para que o pedido de autorização judicial de contratação de causídicos seja decidido no processo de inventário. Passo a decidir. Nada obstantes os pontos destacados pela peticionante, não se observa ofensa ao contraditório, uma vez que, em novembro de 2023, houve a devida intimação do espólio para se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos (IDs 53680037 e 53825406). Ressalto que referida intimação ocorreu as nobres advogadas representavam o espólio, nos termos do artigo 112 e §1o do CPC. Nesse passo, ainda que a atual inventariante venha, nessa oportunidade, noticiar o pedido judicial de contratação de novos patronos pelo espólio, tal fato não impede o julgamento dos presentes embargos, cujo prazo para resposta foi regularmente concedido ao espólio. Isto posto, indefiro o pedido de retirada de pauta. Mantenha-se o processo em julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator